Tribunal: TJDFT
Processo: 0740250-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0740250-14.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: UNIAO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTE DO CONSELHO ESPECIAL DO E.TJDFT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a pagar a quantia de R$ 34.078,24 referente à restituição do ITBI. Alega a parte recorrente que a decisão proferida em sede de incidente de declaração de inconstitucionalidade não possui caráter vinculante. Ademais, ressalta que a correta interpretação do artigo 156 §2o I da CF/88 permite apurar que é devido o ITBI no caso da transferência de imóvel para integralizar o capital social no caso em apreço. Ainda, assinala que a parte autora não requereu administrativamente a verificação pela Administração Pública Tributária de que a sua atividade seria preponderantemente imobiliária, conforme exigido pela CF/88 e pelo CTN. Assim, defende a impossibilidade de concessão de imunidade tributária sem amparo legal. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas. III. Na sua inicial a parte autora alegou que por ocasião da transferência de imóvel para integralização de capital social foi efetuada a cobrança a título de ITBI no valor de R$ 34.078,24, devidamente adimplida. Todavia, assinalou não ser devido o pagamento de ITBI. Subsidiariamente, pleiteou a devolução do valor adimplido em excesso, visto que a parte ré adotou base de cálculo superior ao atribuído na integralização do capital. IV. A parte autora (“União Investimentos Imobiliários e Participações LTDA”) esclareceu exercer atividades no ramo imobiliário, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral (ID 54965528), sendo que inexiste obrigatoriedade de prévio requerimento administrativo para a verificação da atividade pelo ente público. Em tais hipóteses, cabe à parte ré, em caso de suspeita de eventual fraude, instaurar procedimento administrativo para verificar a atividade do contribuinte. V. O artigo 156 §2o I da CF/88 dispõe que o ITBI “não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”. A Corte Especial do E. TJDFT, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018 em abril de 2023 ressaltou que: “4. No julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, RE no 796.376/SC, o Supremo Tribunal Federal consignou, nas razões de decidir do voto condutor do acórdão, que “a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso”. Assim, a Corte Especial elucidou que a imunidade do ITBI nas hipóteses de integralização do capital social é incondicionada, visto que a ressalva acerca da atividade preponderante aborda somente as hipóteses de “transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa Jurídica”. VI. Não obstante as alegações da parte ré, destaca-se que o artigo 927, V do CPC dispõe que: “Os juízes e os tribunais observarão: (...) V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.” Portanto, mostra-se devida a restituição do imposto indevidamente pago, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho Especial no processo no 0705115-03.2021.8.07.0018. VII. No mesmo sentido: (Acórdão 1796048, 07269585920238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1787693, 07269897920238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1784440, 07268970420238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. IX. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente alega violação ao art. 156, II, § 2o, II, da CFRB, porquanto sustenta que o acórdão recorrido ao manter a sentença que que julgou procedente o pedido para condená-la a pagar a quantia de R$ 34.078,24 referente à restituição do ITBI interpretou incorretamente comandos constitucionais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente ente da federação. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 156, II, § 2o, II, da CFRB) não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. O Acórdão recorrido concluiu que: “O artigo 156 §2o I da CF/88 dispõe que o ITBI “não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”. A Corte Especial do E. TJDFT, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018 em abril de 2023 ressaltou que: “4. No julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, RE no 796.376/SC, o Supremo Tribunal Federal consignou, nas razões de decidir do voto condutor do acórdão, que “a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso”. Assim, a Corte Especial elucidou que a imunidade do ITBI nas hipóteses de integralização do capital social é incondicionada, visto que a ressalva acerca da atividade preponderante aborda somente as hipóteses de “transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa Jurídica”. Quanto ao objeto em debate, o STF fixou o tema 796, no ARE 796376 RG, cuja tese transcreve-se: EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". Deve-se negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com tema de Repercussão Geral fixado pelo STF. Sendo essa a hipótese dos autos, conforme trecho do Acórdão recorrido e o Tema 796 exarado no regime de Repercussão Geral, os quais estão consonantes. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 25 de abril de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal